Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-05.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-05.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (AGRAVADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.933.454/0001-03 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.933.454/0001-03 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (AGRAVANTE), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
VALOR DA MADEIRA SUPRIMIDA PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ADOÇÃO DE METODOLOGIA – VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão, observando-se o
método comparado direto de dados de mercado e o cálculo do coeficiente de servidão (CS) e do percentual do remanescente, além de elaborado com metodologia exigida pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA,
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1001926-05.2017.8.11.0007
,

desproveu o recurso interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Constituição de Servidão Administrativa”
(Proc. no 1001926-05.2017.8.11.0007), ajuizada contra a agravante por PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., julgou procedente o pedido para declarar constituída a servidão administrativa sobre a área de 8,1625 hectares do imóvel rural matriculado sob o no 28.366, pertencente a ré, condenando a autora ao pagamento de indenização no valor de R$ 14.330,44, corrigidos monetariamente desde a data de elaboração do laudo pericial, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. a partir do trânsito em julgado da sentença (cf. Id. no 155610697).

A agravante insiste na tese de nulidade da sentença porque “
não houve a mensuração financeira dos custos ambientais ocasionados à agravante pela implementação da rede elétrica em sua propriedade rural, e não houve inventário e florestal e, consequentemente, não houve mensuração do valor da madeira (8 hectares) que foi suprimida para a implantação da rede (quesitos 3.1 e 3.2, página 51 do laudo)”,
não sendo justo, tampouco razoável, que a agravante receba apenas o valor indenizatório ínfimo fixado pela r. sentença e mantido nesta instância recursal, sem que seja acrescentado ao montante, a mensuração da madeira extraída de sua propriedade rural, “
que corresponde a R$ 35.511.03
” (cf. Id. no 167846174 – pág. 5).

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja julgado procedente o pedido indenizatório “
para que se acrescente a quantia de R$ 35.511.03, referente a madeira extraída e suprimida de sua propriedade pela agravada e não indenizada à agravante
” (cf. Id. no 167846174 – pág. 6).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 169363695).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A ré/apelante insurge-se basicamente quanto ao valor indenizatório apontado pelo laudo pericial e homologado pela sentença, dizendo que montante destoa, e muito, dos parâmetros mínimos de preço e média de volume por hectare na região,
suprimindo de sua propriedade rural o valor de R$ 35.511,03, que deve ser incluído na condenação
.

Sucede, porém, que a mera insurgência da ré em relação ao laudo pericial não autoriza a desconsideração da perícia realizada ou a sua nulidade, em especial quando a prova pericial é clara e atende a todos os requisitos necessários para sua aceitação.

Da leitura do laudo vinculado ao Id. no 145935791, fica evidente que
o perito nomeado, Fernando Vaz Guimarães Abrahão (CORECON/MS 1.024), descreveu as particularidades do imóvel e o método que foi levado em consideração para calcular a desvalorização do bem, a fim de chegar à justa indenização
, concluindo do seguinte modo:

I. Para a avaliação da faixa de servidão administrativa, considerou-se que a área de servidão ocupa aproximadamente 8,1625 hectares da Fazenda Caiabi, caracterizado como área de Vegetação Nativa;

II. Foi empregado o método comparativo de dados de mercado para avaliação das terras e a aplicação do Coeficiente de Servidão (CS), calculado em 29,25%, em conformidade com a ocupação do solo identificado na faixa da linha de transmissão de energia.

III. Apurados valores de mercado para a área serviente, bem como índice de Coeficiente de Servidão em razão da caracterização do uso do solo da faixa de servidão administrativa,
foi apurado o valor de R$ 14.330,44 (quatorze mil e trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) a título de indenização, para a presente data.

Assim, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, não há falar em nulidade do laudo ou reforma da sentença que foi proferida com base naquele documento, posto
que o valor foi devidamente fundamentado e embasado em método previsto na Norma Brasileira de Avaliação de Bens NBR/ABNT no 14.653-1/2011 e NBR/ABT 14653-3/2004, seguido do método comparado direto de dados de mercado e o cálculo do coeficiente de servidão (CS) e do percentual do remanescente, foi elaborado com metodologia exigida pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia
(cf. Id. no Id. no 145935791 – pág. 8).

Ademais, sabe-se que o Perito nomeado pelo Juízo não está obrigado a adotar a técnica que a parte julgue mais adequada, o que importa é que fundamente e explicite os padrões e parâmetros oficiais utilizados, o que, conforme já exposto, foi devidamente atendido pelo profissional responsável pela elaboração do laudo pericial.

A decisão agravada analisou a questão referente ao valor indenizatório fixado pela r. sentença que concluiu pela justa indenização a fixada com base na perícia judicial.
O valor indenizatório correspondeu ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, sendo levadas em consideração as especificidades da área e o impacto da servidão à propriedade da agravante, de modo que não há fundamento jurídico algum que permita que a própria parte estabeleça o montante indenizatório diverso daquele indicado no laudo produzido pelo expert, tampouco inclua/acrescente benfeitorias e/ou demais bens que alega fazer jus que, pois, repita-se, o laudo pericial apurou os valores de mercado com base no “índice de coeficiente de servidão”, em razão da caracterização do uso do solo da faixa de servidão administrativa, entendimento que, à toda evidência, deve prevalecer.

Portanto, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve inalterada a r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023